Tribunal: TJDFT
Processo: 0731057-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Transporte aéreo. Vôo compartilhado: não há nenhum elemento que permita concluir que as passagens foram adquiridas na modalidade “Code share”. Ilegitimidade passiva da companhia aérea corré reconhecida. Responsabilidade solidária da operadora de turismo que disponibilizou passagens aéreas. Falha na prestação de serviço. Dano material comprovado. Dano moral configurado. Quantum majorado de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00.